Tribunal: TJPA
Processo: 0803130-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803130-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA FUNDAMENTADA EM DIREITO À SAÚDE PÚBLICA, SANEAMENTO BÁSICO E INTERESSE DIFUSO QUANTO AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ÁREAS DE TRÁFEGO E ACESSO À POPULAÇÃO. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO AO ESTADO DO PARÁ A LIMPEZA MECÂNICA E DRENAGEM DOS CANAIS ANA DEUSA E MÁRTIR, SITUADOS NO BAIRRO CURIÓ-UTINGA. INSURGÊNCIA QUANTO A ILEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL EM COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. AFASTADA. COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DO ART. 23, IX DA CF/1988,
ASSIM COMO NA LEI Nº
11.445
/2007 (LEI DAS DIRETRIZES NACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO), E LEI N
º 7731/2013, QUE TRATA DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STF QUANTO A LEGÍTIMA FIGURAÇÃO DO ENTE ESTATAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS QUE DISCUTAM EFETIVAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO. DECISÃO MODIFICADA TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. REDUZIDA A MONTANTE MAIS CONDIZENTE, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O saneamento básico no Brasil, é direito assegurado pela
Constituição
e definido em normas infraconstitucionais, como o conjunto dos serviços, infraestrutura e Instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.

2.

O art. 23, IX da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

3.

Conforme precedentes do STF, é legítima a figuração do Estado membro no polo passivo da ação civil pública em que se discuta a efetivação de programas de saneamento básico.

4.

Nos termos do art. 8º, II da
Lei nº.
11.445
/2007 (Lei das Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico)
, “Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico: (...) o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum. (
Redação conferida pela Lei nº 14.026, de 2020)

5.

No âmbito estadual, o art. 55 da Lei nº 7731 de 20/09/2013 atribui a gestão das politicas de saneamento básico ao
Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SEIDURB, que deverá cooperar com os Municípios.

6.

Astreintes reduzidas o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo sua limitação a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em homenagem ao princípio da razoabilidade.

1.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0803130-03.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015 do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0854727-15.2019.8.14.0301,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Em breve síntese, narram os autos principais, ter sido instaurado no Ministério Público o procedimento administrativo, e convertido no Inquérito Civil nº 048/2007- MP/2ªPJ/MA/PC, em virtude de reclamação acerca dos constantes alagamentos na área do Paraiso Verde, causados pelo assoreamento dos canais Ana Deusa e Mártir, que recebem a drenagem de diversas ruas, tal como toda a Av. João Paulo II (antiga Av. 1º de Dezembro).

Realizada vistoria técnica no local averiguou-se que em algumas passagens não foram implantados sistemas de drenagem urbana e nem pavimentação viária, assim como em outros trechos de drenagem superficial, foram parcialmente obstruídos. Observou-se também que as infraestruturas das edificações sobre o canal formam espécie de barreira, retendo resíduos sólidos e prejudicando ainda mais o escoamento e a capacidade de acumulação de águas pluviais.

Diante da situação, a Ação Civil Pública foi movida visando a tutela do direito à saúde pública, interesse difuso consistente no adequado funcionamento das áreas de acesso à população.

Por sua vez, o juízo de piso deferiu em parte a tutela de urgência formulada para determinar ao Estado do Pará que inicie no prazo máximo de 30 (trinta) dias a limpeza mecânica e a drenagem dos canais Ana Deusa e Mártir, situados no bairro Curió-Utinga, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Na ocasião, indeferiu o pedido de pavimentação asfáltica das vias listadas pelo Ministério Público, dado o seu caráter satisfativo. (ID. 16055629 – autos principais)

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, afirmando a impossibilidade de cumprimento da medida no prazo estipulado.

Argumentou sua ilegitimidade passiva, atribuindo responsabilidade ao Município de Belém pela saúde pública local e saneamento básico, haja vista deter competência constitucional para organização e prestação de serviços públicos de interesse local.

Teceu comentários quanto a Lei Municipal n. 9113/15, e a responsabilização prioritária municipal pela gestão do Plano Municipal de saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, bem como, a preservação da saúde pública e proteção do meio ambiente.

Sustentou que o juízo não se manifestou expressamente sobre a falha no serviço municipal, demonstrando a ilegitimidade passiva do Estado, e pugnou não só pela revogação da liminar concedida, mas também, pela substituição do polo passivo.

Por fim, requereu a revisão das
astreites
ante a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Nestes termos, visa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e o conhecimento e total provimento do Agravo.

Em sede de cognição sumária, concedi parcial efeito suspensivo ao recurso, tão somente para reduzir o valor diário das astreintes a montante diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo sua limitação a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), caso findados os 30 dias de prazo, não seja iniciada a limpeza mecânica e a drenagem dos canais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3295705), o Ministério Público refutou as razões tecidas, sustentando a competência administrativa do ente estatal quanto à medida, assim como não merecer reforma a quantia fixada a título de multa cominatória.

Ao fim, requereu seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo irretocável a decisão de piso.

Encaminhados os autos ao
custos iuris
para exame e parecer
,
o
parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
sub examen.
(ID. 3415537)

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes
os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que deferiu em parte a tutela de urgência formulada para determinar ao Estado do Pará que proceda a limpeza mecânica e a drenagem dos canais Ana Deusa e Mártir.

Pois bem.
No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela
Constituição
e definido pela
Lei nº.
11.445
/2007 (Lei das Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico) como o conjunto dos serviços, infraestrutura e Instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.

Em outras palavras, o saneamento básico é imprescindível à qualidade de vida e ao bem estar, composto pelos serviços de canalização e tratamento de esgoto, abastecimento de água, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, bem como incorre na redução de doenças e melhora substancial na saúde pública, sendo considerada uma temática que é pertinente à humanidade em geral.

Nos termos
da Constituição Federal, em se tratando de competência, a matéria encontra
previsão no artigo
23
,
IX
, senão vejamos:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

(grifo meu)

Não obstante, a
Lei nº.
11.445
/2007 (Lei das Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico), por sua vez, além de definir conceitos mais específicos quanto as políticas públicas, reforça a questão da titularidade, conforme colaciona-se
in verbis
:

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
(com Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020)

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes;

E ainda:

Art. 8º
Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico
:
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

II -
o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum.

(grifo meu)

Releva pontuar também o disposto na
Lei nº 7731 de 20/09/2013,
que versa sobre a Política Estadual de Saneamento Básico:

Art. 1 º A Política de Saneamento do Estado do Pará reger-se-á pelas disposições desta Lei, de seus regulamentos e das normas administrativas dela decorrentes e tem por finalidade disciplinar o planejamento, os investimentos, a prestação dos serviços, a regulação e o controle social dos programas, ações, projetos, obras, atividades e serviços de saneamento básico no Estado do Pará, respeitadas as atribuições e competências constitucionais dos entes federados.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I -
saneamento básico: conjunto de serviços, infraestrutura e instalações de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza e manejo de resíduos sólidos e de drenagem, e manejo das águas pluviais urbanas:

DA GESTÃO E SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO

Art. 55 .
O Estado do Pará
, por meio da Secretaria de Estado de Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SEIDURB,
cooperará com os Municípios na gestão dos serviços públicos de saneamento básico mediante
:

(...)

IV -
execução de obras e de ações, inclusive de assistência técnica, que viabilizem o acesso à água potável e a outros serviços de saneamento básico, em áreas urbanas e rurais, inclusive vilas e povoados;

(grifo meu)

Portanto, com base nos dispositivos transcritos, não vislumbro a alegada
ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado, tendo em o ente estatal tem o dever legal de cooperar conjuntamente ao ente municipal quanto à prestação do serviço público de saneamento básico.

Ademais,
conforme já manifestei em apreciação sumária,
concordo que o ente municipal deveria ter sido chamado para compor a lide, uma vez que é de suma importância a participação dos Municípios na implementação do saneamento básico nos seus territórios, tendo em vista direto interesse local.

Corroborando todo o alegado, cito ainda recente decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema:

AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SANEAMENTO BÁSICO. MELHORIA DE CONDIÇÕES. ART. 23, IX, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIAS MATERIAIS COMUNS À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOSMUNICÍPIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE DO ESTADO MEMBRO. AGRAO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. I – O art. 23, IX da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. II – É legítima a figuração do Estado membro no polo passivo da ação civil pública em que se discuta a efetivação de programas de saneamento básico. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento

(STF – RE 1221157 AC 0025895-10.2010.8.01.0001, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/12/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/02/2021)

Assim, sendo certo que a deficiência do serviço de saneamento básico agride ao mesmo tempo, o meio ambiente, a saúde pública e os direitos básicos dos cidadãos moradores do Curió-Utinga, bem como, sendo evidente que a Administração Pública não vem adotando medidas necessárias para sanar o problema, neste momento processual, não vislumbro merecer reparos a decisão agravada.

Com efeito, tratando a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Todavia, considerando que seu montante deve orientar-se pelos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, entendo conveniente reduzir o valor diário a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo sua limitação a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), caso findados os 30 dias de prazo, não seja iniciada a limpeza mecânica e a drenagem dos canais Ana Deusa e Martir, situados no bairro Curió-Utinga, conforme deferido
a quo.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reduzir o valor diário das astreintes a montante mais condizente, mantendo os demais comandos da decisão agravada, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a
cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2021